Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compras mediante fraude. Culpa exclusiva do consumidor não configurada. Risco da atividade econômica. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Direito à devolução em dobro. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pelo Cartão BRB, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos, nos valores de R$3.000,00, R$2.500,00 e R$2.000,00, realizados em 18/11/2023; e condenar as rés à devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente do autor, no valor R$3.580,84, e ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) saber se o autor tem direito à restituição em dobro das quantias debitadas de sua conta corrente; (iii) se o autor tem direito à indenização por danos morais; e (iv) se o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. As provas produzidas atestam que no dia 18/11/2023 foram realizadas compras no cartão de crédito do autor, à sua revelia, no valor total de R$7.500,00 (ID 66202060). O autor comunicou o ilícito à administradora de cartão de crédito e à autoridade policial, assim como cancelou o cartão de crédito e pagou o valor inconteste da fatura (ID 66201901, 66201902, 66201906 e 66202068).
5. A instituição financeira e a administradora de cartão de crédito não apresentaram qualquer elemento probatório para demonstrar que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC).
6. Embora a administradora do cartão de crédito alegue que a transação foi autorizada mediante uso de cartão com chip e senha, a jurisprudência majoritária reconhece que a simples utilização de cartão com chip e senha não exime, de forma automática, a responsabilidade do fornecedor, sendo necessária a avaliação da segurança do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
7. Outrossim, as três transações com cartão de crédito foram realizadas em um único dia e no mesmo estabelecimento comercial, em valores semelhantes e destoantes do perfil de consumo do consumidor, que raramente realiza transações superiores a R$400,00 (ID 66202060/ 66202065). Com efeito, embora os indícios de prática ilícita, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização das transações financeiras irregulares, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
8. No caso, ante o pagamento parcial da fatura, as rés promoveram o parcelamento automático do valor remanescente e debitaram R$1.790,42 na conta corrente do autor (ID 66201907).
9. Destarte, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. Por outro lado, a devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, a autora não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização (Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023). Assim, no tocante à indenização por danos morais, deve ser afastado o direito do autor, merecendo parcial reforma a sentença recorrida.
IV. Dispositivo.
11. Recurso parcialmente provido para decotar da condenação a indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024; Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.